Tribunal: STF
Processo: AI 797341
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO PELO TRIBUNAL A QUO. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 59/2004. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.



    1. Em princípio, não cabe ao Supremo Tribunal Federal a revisão das conclusões dos tribunais locais no que se refere à extensão das gratificações e vantagens aos aposentados por suposta violação do artigo 40, § 8º (anteriormente, artigo 40, § 4º), da Constituição Federal. A esta Corte incumbe apenas a correção de erro flagrante na aplicação da regra de extensão, nos casos em que a vantagem de nítido caráter geral seja estendida a apenas uma parte do universo de inativos, deixando de fora outra parte nas mesmas condições, ou de outra forma, nos casos em que vantagem de nítido caráter restrito seja deferida a todos os aposentados, sem a apreciação das particularidades de cada situação.



    2. Esta Corte já pacificou sua jurisprudência no sentido de que a análise da natureza da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, prevista na Lei Complementar 59/2004, depende de exame da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 280, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 795.765-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 02/09/2010; AI 831.281-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 31/05/2011.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.